Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (AGRAVADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DA LOCAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a quantificação de lucros cessantes baseada na ocupação efetiva do imóvel e aplicando as penalidades por ausência de pagamento voluntário, a despeito do oferecimento de seguro-garantia judicial pela executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o termo final dos lucros cessantes deve seguir a literalidade do contrato vencido ou a realidade da
ocupação prorrogada; (
ii
) verificar se o oferecimento de seguro-garantia judicial elide a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC; e (
iii
) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na fase de impugnação.

III. Razões de decidir

3. A fidelidade ao título executivo não autoriza interpretações literais que conduzam à ineficácia da tutela, devendo a referência ao prazo contratual ser integrada pela prorrogação tácita prevista na Lei n. 8.245/1991, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.

4. O seguro-garantia judicial constitui modalidade de caução processual destinada a assegurar a solvabilidade do devedor e não se confunde com o pagamento voluntário, que exige a pronta disponibilização do numerário ao credor para a satisfação do direito.

5. A manifesta intenção de discutir a dívida por meio de impugnação confirma a resistência à pretensão executiva, atraindo a incidência das sanções pecuniárias destinadas a punir o descumprimento espontâneo do comando judicial.

6. Mantém-se a verba honorária arbitrada no patamar mínimo de 10% sobre o valor controvertido, em estrita observância aos critérios de causalidade e zelo profissional exigidos no incidente processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interpretação do título executivo deve ser teleológica para garantir a eficácia da condenação, abrangendo a prorrogação tácita do contrato de locação quando verificada a permanência fática do locatário. 2. O oferecimento de seguro-garantia judicial não equivale ao pagamento voluntário e não afasta as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, especialmente quando realizado com o intuito de discutir o débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 1o, 835, § 2o e 85, § 2o; Lei n. 8.245/1991, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1032841-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008059-24.2016.8.11.0037, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

A decisão objeto do recurso
,

mante
ve
a
validade
dos cálculos homologados, ratificou a exigibilidade dos valores apurados a título de lucros cessantes e determinou o prosseguimento da execução com a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§1o do CPC
, além de condenar a executada em honorários sucumbenciais de
10%
sobre o valor controvertido da impugnação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que a decisão recorrida viola a autoridade da coisa julgada material ao ampliar o período de incidência dos lucros cessantes. Argumenta que o título executivo judicial estabeleceu expressamente que tal verba seria devida desde o sinistro até o prazo final do contrato de aluguel juntado aos autos, cuja data de encerramento seria anterior ao próprio incêndio. Alega que a aplicação da teoria da prorrogação tácita do contrato de locação configura inovação jurídica indevida na fase executiva, uma vez que tal premissa não foi debatida durante o processo de conhecimento.

Ademais, a recorrente insurge-se contra a aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do
CPC
, defendendo que a apresentação de seguro-garantia judicial, tempestivamente oferecido, equivale ao depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo e afasta a
configuração da mora. Questiona, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, reputando o montante excessivo e desproporcional diante da natureza jurídica da controvérsia apresentada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

A concessionária interpôs agravo interno
,

decisão que motivou a interposição de agravo interno pela concessionária, o qual se encontra apensado e aguarda julgamento conjunto.

Os agravados
não
apresentaram contraminuta
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos
e
extrínsecos, conheço do recurso
de agravo de instrumento
.

A controvérsia jurídica
reside
em torno de três eixos principais, quais sejam, a delimitação temporal dos lucros cessantes à luz da coisa julgada, a incidência das penalidades pelo não pagamento voluntário no prazo de
15
dias e a condenação em honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Da validade dos lucros cessantes e a fidelidade ao título judicial

Quanto ao primeiro ponto, relativo à manutenção dos lucros cessantes, a tese da agravante
esta
pauta
da
em uma
análise
estritamente gramatical do título judicial. Argumenta a executada que, se o acórdão fixou como termo final o prazo final do contrato de aluguel e se o instrumento contratual previa o encerramento em data anterior ao sinistro, a condenação seria inexequível.

A análise da questão deve levar em conta a leitura da norma em seu contexto geral, observando sua coerência com o ordenamento jurídico e com o objetivo que busca alcançar.

Conforme documentado nos autos, o incêndio ocorreu quando o locatário ainda ocupava o imóvel, fato
comprovado
pelo Boletim de Ocorrência e pela prova pericial técnica.

A análise do título judicial não pode conduzir a um resultado absurdo ou ineficaz, sob pena de comprometer a credibilidade do Poder Judiciário. Reconhecido judicialmente o dever da agravante de indenizar lucros cessantes pelo período em que o imóvel permaneceu indisponível, a referência ao contrato de locação deve ser interpretada em conjunto com a Lei no 8.245/1991, cujo artigo 56, parágrafo único, prevê a prorrogação automática e por prazo indeterminado da locação quando o locatário permanece no imóvel sem oposição do locador
, a fim para garantir a segurança jurídica.

Nesse contexto, a expressão prazo final do contrato de aluguel contida no comando condenatório deve ser compreendida como o encerramento da relação jurídica locatícia que estava em vigor no momento do sinistro.
A observância do título executivo não exige uma interpretação rígida e literal da decisão, sobretudo quando isso acaba esvaziando o sentido da reparação integral do dano reconhecida na fase de conhecimento.

Assim,
o cálculo homologado reflete o prejuízo efetivamente sofrido durante o período de ocupação e reconstrução, não
restando evidenciado o
excesso de execução, devendo ser mantida a verba relativa aos lucros cessantes tal como fixada pelo juízo de origem.

Da i ncidência d a m ulta e

d os h onorários d o a rtigo
523, § 1o
d
o
CPC

A
discussão
seguinte
está
na possibilidade de afastar a multa e os honorários previstos no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial.

A agravante sustenta que a equiparação legal entre o seguro e o dinheiro, prevista no artigo 835,
§ 2o
, do referido código, seria suficiente para elidir a mora e evitar as sanções pelo não pagamento voluntário. Contudo, tal
análise
confunde a natureza jurídica da garantia do juízo com a do pagamento da condenação.

O pagamento voluntário é o ato pelo qual o devedor satisfaz a obrigação, entregando ao credor a disponibilidade imediata do valor devido, o que resulta na extinção da execução pelo cumprimento. Em contrapartida, a garantia do juízo por meio de seguro-garantia judicial é uma cautela processual destinada a assegurar a solvabilidade do devedor durante o trâmite de sua defesa. Sob a ótica
processual
, garantir a execução para fins de impugnação não se equivale a cumprir espontaneamente a sentença.

Neste ponto, é
necessário
ressaltar que a própria conduta da agravante nos autos de origem demonstra que o depósito da garantia foi realizado com o intuito exclusivo de discutir a dívida e não de quitar o débito. Ao apresentar a apólice de seguro, a executada manifestou expressamente sua discordância quanto aos valores exequendos e protocolou imediatamente sua impugnação.

Tal comportamento caracteriza resistência à pretensão executiva, o que é antagônico ao conceito de pagamento voluntário. O devedor que opta por litigar sobre a extensão da dívida assume o risco inerente à sucumbência no incidente e à incidência dos encargos coercitivos da fase de cumprimento de sentença.

O
seguro-garantia judicial, embora sirva para substituir a penhora e evitar atos de constrição patrimonial, não afasta a multa e os honorários da fase executiva.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA
JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
-
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual, com base no art. 523, § 1o, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário pela parte executada.

II .
Questão em discussão
-
Saber se a apresentação de seguro garantia judicial, ainda que suficiente e com o acréscimo legal, é apta a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A caução em forma de seguro garantia judicial, embora prevista como meio de substituição da penhora nos termos do
art
.
835, § 2o, do CPC, não equivale a pagamento voluntário, pois não libera o devedor da obrigação nem disponibiliza imediatamente o valor ao exequente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a apresentação de caução, inclusive seguro garantia, não afasta a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, os quais apenas deixam de incidir se houver adimplemento espontâneo da obrigação no prazo legal.
IV.

Dispositivo e tese
-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O oferecimento de seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
523, § 1o, e 835, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2218203/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma,
j .
13.05.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1959947/RJ, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1889144/SP,
Rel
.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 24.10 .2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328417720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 523, § 1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda. No caso, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, o débito executado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do montante a ser
quitado.
Inteligência dos §§ 1o e 2o, do art. 523, do CPC. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Precedentes do
STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10255256520178110041, Relator.: SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

A
finalidade
do artigo 523 é estimular a satisfação imediata do crédito e punir o devedor que obriga o Estado e o credor a dar continuidade aos atos executórios.

Admitir que a simples apresentação de uma garantia que não permite o levantamento imediato pelo exequente p
ossa
afastar as penalidades significaria premiar a resistência em detrimento da efetividade jurisdicional.

Logo,
o oferecimento do seguro-garantia não possui o condão de
afastar
as sanções do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. A multa de dez por cento e os honorários advocatícios em igual percentual são devidos pelo simples decurso do prazo de quinze dias sem a quitação efetiva e incondicional do débito.
A
intenção de discutir a dívida, manifestada pela interposição da impugnação, confirma a ausência de ânimo de pagamento, o que justifica a manutenção das penalidades aplicadas
em face da agravante
.

Dos honorários sucumbenciais na impugnação

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade.

O arbitramento em
10%
por cento sobre o valor controvertido guarda conformidade com o artigo 85, parágrafo segundo, do estatuto processual, refletindo adequadamente o trabalho realizado pelos patronos dos agravados frente à complexidade da defesa apresentada.

A rejeição integral da tese de excesso de execução apresentada pela concessionária impõe a aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência.

No presente caso, não há possibilidade de redução do percentual de honorários arbitrados pelo juízo singular, uma vez que foram arbitrados no mínimo legal que é 10%. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ RECOLHIDOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA –
HONORÁRIOS ACERCA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS PELA APELANTE/EXEQUENTE – REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRADA EM PERCENTUAL MÍNIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os honorários de sucumbência relativos à ação principal já foram devidamente pagos pelo banco executado, e recolhidos pela exequente. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, correta a condenação da exequente/impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Não há se falar em redução da verba honorária de sucumbência arbitrada em fase de cumprimento de sentença, porquanto fora arbitrado em percentual mínimo, de acordo com os critérios de fixação do
art
.
85, § 2o do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10346340620178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:
27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

A manutenção da verba honorária tal como fixada
é medida que se impõe
, em respeito ao trabalho profissional desenvolvido na fase executiva.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
integralmente
a decisão agravada.

Ficam ratificados os lucros cessantes conforme quantificados na origem, bem como reconhecida a plena incidência da multa de
10%
e dos honorários advocatícios de
10%
, nos termos do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil
.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto nestes autos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026